Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715399-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON DE ARAUJO OLIVEIRA, DANILO DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Walisson de Araújo Oliveira, atualmente preso, e Danilo de Jesus Oliveira, em liberdade, denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). O pedido se dirige contra decisão proferida pela MMa Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva sob o fundamento de risco à ordem pública e reiteração delitiva, especialmente considerando antecedentes criminais do paciente Walisson e a apreensão de drogas em sua residência, em decorrência de busca realizada com base em denúncia anônima. O impetrante, em síntese, sustenta a nulidade das provas obtidas no interior da residência dos pacientes, por violação ao domicílio sem mandado judicial e com fundamento exclusivo em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias. Alega-se que o suposto consentimento do genitor dos acusados não foi documentado e foi veementemente negado em juízo, ocasião em que foi relatado que os policiais ingressaram no imóvel mediante coação, sem autorização. Destaca-se, ainda, que tanto o pai dos acusados quanto a companheira de um deles confirmaram em juízo que não houve autorização para o ingresso, apontando para coação e ausência de justificativa legal para a medida invasiva. O impetrante menciona precedentes do STJ (HC 697.167/SP e AgRg no REsp 1.886.985/RS), que consolidam o entendimento de que a denúncia anônima isoladamente não autoriza o ingresso forçado em domicílio. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas colhidas ilicitamente e o trancamento da ação penal no 0700117-04.2025.8.07.0001, em curso na 5a Vara de Entorpecentes do DF. Subsidiariamente, postula-se a revogação da prisão preventiva de Walisson, alegando ausência de justa causa e necessidade de acompanhamento médico devido a quadro de câncer em tratamento, o qual não estaria sendo devidamente atendido pela administração penitenciária, em prejuízo ao direito à saúde do paciente. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca a impetrante o trancamento da ação penal, reconhecendo-se a ilicitude das provas obtidas e a nulidade que delas decorram. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo ao próprio paciente. A fim de se evitar supressão de instância, a impetrante foi intimada para esclarecer se a matéria discutida nessa via estreita já fora ventilada e discutida na origem, oportunidade em que peticionou nos seguintes termos (ID 71172688): “Eminente Relator, Esclarece a defesa que a matéria relativa à nulidade do ingresso domiciliar foi expressamente enfrentada em primeiro grau durante a audiência de custódia, realizada no dia 03 de janeiro de 2025, conforme registro audiovisual constante no processo sob o ID no 221995666. Embora, por erro material, a discussão não tenha sido transcrita na ata da audiência, o enfrentamento da questão está devidamente documentado no referido vídeo, não havendo que se falar em supressão de instância.” No cumprimento do dever de ofício de análise probatória, após detida verificação da audiência realizada em 03/01/2025, constata-se que em nenhum momento foi formulado, por parte da defesa técnica, requerimento voltado ao reconhecimento de nulidade da prova colhida, tampouco houve manifestação expressa acerca da suposta ilicitude do ingresso domiciliar. A ausência de insurgência específica durante o ato processual justifica, de modo evidente, a ausência de enfrentamento da matéria pela magistrada de primeiro grau. Dessa forma, não se revela juridicamente viável, neste momento, acolher a pretensão de trancamento da ação penal com base em alegações que sequer foram submetidas à apreciação do juízo competente de origem. O princípio da não supressão de instância, aliado à necessidade de prévia deliberação pela autoridade originária sobre as alegadas irregularidades, impõe a rejeição da tese defensiva ora apresentada. Ademais, não é tarde lembrar que a via do habeas corpus não pode ser utilizada para análise aprofundada de provas, principalmente quando o tema ainda não foi apreciado pelo juiz natural. Destarte, o que se observa é que os fatos e argumentos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para a paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, o trancamento é medida excepcional que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão. Nesse sentido, a jurisprudência: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPDFT PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE CRIME. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE POLICIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologar a promoção de arquivamento de investigação criminal ou designar outro membro para atuar no feito. Logo, a não homologação da promoção de arquivamento pela instância revisional do Ministério Público é válida e não causa qualquer nulidade processual. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das teses de defesa versando sobre a inocência dos indiciados, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos, com a realização das diligências requeridas pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1897024, 07278810220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator